Tribunal: TJPA
Processo: 0005687-26.2016.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005687-26.2016.8.14.0003
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA VARA UNICA DE ALENQUER/PA

RECORRIDO: ALBERTO DE SOUSA MELO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALENQUER, MUNICÍPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
CARGO DE PROFESSOR.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RESTABELECIMENTO DA VANTAGEM DENOMINADA GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR A QUAL NÃO DEVE SER SUPRIMIDA DA SUA REMUNERAÇÃO SEM O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. C
onsta dos autos que
Alberto de Sousa Melo é servidor público do Município de Alenquer e ocupante do cargo de professor tendo impetrado o presente remédio constitucional sob a alegação de que tem o direito líquido e certo ao recebimento da vantagem denominada gratificação de nível superior, a qual teria sido suprimida da sua remuneração.

2. No presente caso, observa-se que
a parte impetrante aduz que os artigos 62 da Lei n° 9.394/96 c/c artigo 75,1, da Lei n° 044/1997 c/c artigo 27 e 28 da Lei n° 047/97 asseguram que os servidores com escolaridade de nível superior recebam gratificação de 50% sobre o vencimento base, porém, essa foi suprimida de forma abrupta de sua remuneração, sem o devido processo administrativo.

3. Pois bem,
em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

4. Outrossim, na situação em exame, a inclusão da gratificação de nível superior no contracheque do impetrante repercutiu na esfera de seu interesse individual, na medida em que importou em acréscimo pecuniário à sua remuneração.

5.
Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

6.
Sendo assim, em que pese a alegação de que a gratificação de nível superior ocorreu em desacordo com a lei, o exercício da autotutela administrativa para a cessação da vantagem, está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art.5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária, mantendo a sentença reapreciada, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos do Mandado de Segurança nº
0005687-26.2016.8.14.0003
impetrado por ALBERTO DE SOUSA MELO contra a SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALENQUER.

Em resumo, consta dos autos que
Alberto de Sousa Melo é servidor público do Município de Alenquer e ocupante do cargo de professor tendo impetrado o presente remédio constitucional sob a alegação de que tem o direito líquido e certo ao recebimento da vantagem denominada gratificação de nível superior, a qual teria sido suprimida da sua remuneração.

O Juízo de origem proferiu decisão interlocutória que negou a concessão da tutela de urgência (Id. 2942809 – Pág. 1 a 4), a autoridade coatora apresentou as suas informações (Id. 2942813 – Pág. 1 a 4) e o representante de 1º grau do Ministério Público se manifestou pela concessão da segurança (Id. 2942865 – Pág. 1 a 5).

O Juízo
a quo
prolatou a sentença concessiva da segurança postulada (Id. 2942866 – Pág. 1 a 4), ordenando, ao Município de Alenquer, o restabelecimento do pagamento da gratificação de nível superior em favor do impetrante.

Consta certidão (Id. 2942866 – Pág. 9), atestando que as partes foram intimadas sobre os termos da sentença, mas não interpuseram qualquer recurso em face do
decisum
.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I do CPC/2015, cabendo a este Juízo analisar a necessidade de manutenção ou não da sentença em questão à luz do ordenamento jurídico vigente.

O inciso LXIX, do art. 5º da
Constituição Federal
enuncia: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(Grifei)

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Em síntese, o cerne da questão é analisar da sentença que concedeu a segurança.

No presente caso, observa-se que
a parte impetrante aduz que os artigos 62 da Lei n° 9.394/96 c/c artigo 75,1, da Lei n° 044/1997 c/c artigo 27 e 28 da Lei n° 047/97 asseguram que os servidores com escolaridade de nível superior recebam gratificação de 50% sobre o vencimento base, porém, essa foi suprimida de forma abrupta de sua remuneração, sem o devido processo administrativo.

Pois bem,
em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaca-se as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“
(...)
Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados,

seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz

respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que

permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos

demais Poderes do Estado
. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.)
”

Outrossim, na situação em exame, a inclusão da gratificação de nível superior no contracheque do impetrante repercutiu na esfera de seu interesse individual, na medida em que importou em acréscimo pecuniário à sua remuneração.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém,

se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de

regular processo administrativo.

2.
Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de

quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode

ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo

administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do

contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).
”

Sendo assim, em que pese a alegação de que a gratificação de nível superior ocorreu em desacordo com a lei, o exercício da autotutela administrativa para a cessação da vantagem, está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art.5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

Nesse sentido, válido registrar as decisões proferidas pelo Colendo STJ no Agravo Interno no Recurso Especial 1706949 e no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.432.069:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ANULAÇÃO DE ATOS ILEGAIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA QUANDO JÁ DECORRERAM EFEITOS CONCRETOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O acórdão

recorrido adotou orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de

repercussão geral, segundo a qual não obstante seja facultado ao Estado a revogação de

atos reputados ilegalmente praticados, se destes já decorreram efeitos concretos, seu

desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, observando-se o

contraditório e a ampla defesa.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. V - Considerase manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral (Súmulas ns. 83 e 568/STJ). VI - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(STJ- AgInt no REsp 1706949/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 11/04/2018). (grifos nossos).”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM, PELA ADMINISTRAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO

RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I- A
jurisprudência desta Corte é firme no

sentido de que "a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever

e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a

Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica

dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio

processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários

da ampla defesa e do contraditório
" (STJ, AgRg no REsp 1.432.069/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014). No mesmo sentido: STJ, MS 11.249/DF, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 03/02/2015; REsp 1.207.920/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA

TURMA, DJe de 18/09/2014; MS 19.579/DF, Rel.Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013. II. Nesse contexto, encontrando-se o acórdão recorrido em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal, não merece prosperar a irresignação recursal, ante o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".III. Agravo regimental improvido.

(STJ- AgRg no AREsp 747.072/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 10/11/2015). (grifos nossos).”

Assim, restando comprovada a arbitrariedade do ato de supressão, deve ser mantida a sentença que determinou a abstenção da suspensão do pagamento da gratificação de escolaridade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, em remessa necessária, mantenho a sentença prolatada, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/12/2020